Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728441-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA AGRAVADO: ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO, SUPREMO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora